Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700181-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, Banco do Brasil S.A., não juntou a guia de recolhimento da União (GRU), nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, do CPC). Ademais, não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora